Tribunal: STF
Processo: ARE 1470073
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que porta a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO A PARTIR DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES STF. AUTOR COMPROVOU O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Doc. 13, p. 1, destaquei)



    Não houve a oposição de embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPMB e o Município de Belém apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 40, § 19, da Constituição da República. Sustentam, em síntese, que “o pagamento do Abono de Permanência retroativo, ao arrepio da norma constitucional (art. 40, § 19), além de acarretar aumento de despesa pública para a Fazenda Municipal, sem previsão orçamentária para tanto, levará provavelmente à ofensa ao estatuído na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101 de 04/maio/2000), uma vez que são diversos os servidores que não fizeram a EXPRESSA OPÇÃO para então fazer juz ao referido abono” (Doc. 15, p. 3).



    Alcino Chaves Mendes, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso e, acaso ultrapassado o juízo de admissibilidade, no mérito, requer o seu desprovimento (Doc. 17).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará inadmitiu o recurso ao fundamento de que o acórdão recorrido estaria de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 18).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada no sentido de que a percepção do abono de permanência está condicionada exclusivamente à reunião dos requisitos para a aposentadoria voluntária sendo, portanto, desnecessário o requerimento administrativo prévio, para fins de concessão do referido benefício. 



    Nesse sentido confiram-se, à guisa de exemplo, julgados da Primeira e da Segunda Turmas desta Corte, em casos análogos ao presente:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Abono de permanência. Não é necessário prévio requerimento administrativo para nascer o direito ao recebimento do abono de permanência, bastando a união entre o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria com a permanência em atividade. Aplicação do entendimento firmado no tema 888 da repercussão geral, RE-RG 954.408. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.465.459-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/07/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 



    3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o aresto recorrido decidiu a controvérsia dos autos de acordo com a orientação desta Corte, no sentido de que, implementados os requisitos para a aposentadoria, não se faz necessário o prévio requerimento administrativo para a percepção do abono de permanência. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.349.428-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 16/11/2022, destaquei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação.



    2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    3. Agravo interno ao qual se nega provimento provimento.” (ARE 1.310.677-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 13/08/2021, destaquei)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada está em consonância com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.264.716-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 05/11/2020, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.222.206-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/03/2020, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido não diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal e, por isso, deve ser mantido na sua integralidade.



    Por fim, observo que o Tribunal de origem ratificou a sentença que estabeleceu que os honorários advocatícios seriam fixados na fase de liquidação, motivo pelo qual fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente